Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702160-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL consulta em radiologia. Alega a parte agravante, em síntese, que foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DOS TESTÍCULOS (CID: C62) e deve iniciar o tratamento com urgência em razão do crescimento progressivo do tumor. Afirma que é imprescindível para a consulta em radioterapia para promover o tratamento adequado. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada forneça CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, no prazo máximo de 10 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, diante dos argumentos expendidos pela parte agravante, vislumbro a prova inequívoca dos fatos, bem como a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a gravidade da enfermidade, bem como sua classificação de risco vermelha. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 63662393, pág. 38) indica “Paciente com diagnóstico de neoplasia germinativa de testículo em 2009, lá politrado, evoluindo com progressão de doença e elevação de marcador desde Out/23”. Ainda, consta informação que foi inserido no sistema deste 05/07/2024, com classificação de risco vermelho. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento CONSULTA EM RADIOTERAPIA, diante de quadro de grave dano à saúde do autor agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença, bem como porque já houve a avaliação para realização de tratamento concomitante de quimioterapia. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618377, 07010427120228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da parte agravante a REALIZAÇÃO DE CONSULTA RADIOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias (úteis). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator